Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709362-90.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO Considerando a afetação dos Temas 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP) e 1.255/STF (RE 1.412.069/PR) pelas Cortes Superiores, com a finalidade de definir controvérsia a respeito da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), bem como que o apelo de ID 76853779 amolda-se a tal questão submetida a julgamento, conveniente seja a apreciação do recurso especial, manejado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, postergada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem no tocante ao iter descrito nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil, que ocorrerá com o juízo de conformação, realizado após a publicação do acórdão paradigma. Vale realçar que, embora inexista na decisão de afetação do citado representativo determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, cuida-se de providência voltada à observância do princípio da economia processual, da segurança jurídica e à própria finalidade da sistemática delineada no CPC. Nesse sentido: (...) De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no Recurso Especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do Tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das questões remanescentes. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do precedente qualificado. Ante o exposto, julgo prejudicada a análise do presente recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para observância dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. Publique-se. Intime-se Brasília, 25 de agosto de 2025. Ministro Herman Benjamin Presidente (REsp 2.224.961/DF, DJEN 28/8/2025). Confira-se ainda: AREsp 3048011, Ministro Relator Herman Benjamin, DJEN 10/10/2025; AREsp 3046768, Ministro Relator Herman Benjamin, DJEN 10/10/2025; AREsp 2.948.905, Ministro Relator Sérgio Kukina, DJEN 22/8/2025; e REsp 2.160.586, Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21/8/2024. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais de ID 75986611 e de ID 76853779. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014